Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 322, §1o, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ E ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto, para, reformando a sentença, condenar o requerido banco requerido à restituição do montante de R$ 11.740,00 (onze mil setecentos e quarenta reais), retirado da conta corrente do apelante mediante fraude. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que o julgado incorreu em omissão, eis que entendeu apenas pelo ressarcimento do valor do montante devido, sem instituir a correção monetária dos valores e juros de 1% sobre o valor a ser restituído.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No caso dos autos, o acórdão embargado deu total provimento ao recurso do ora embargante, condenando o requerido à restituição do montante de R$ 11.740,00. Contudo, não dispôs expressamente acerca dos juros legais e da correção monetária, verbas compreendidas no pedido principal por força de lei (art. 322, § 1o, do CPC), de modo que o julgado deve ser integrado. 3.1. Havendo previsão legal acerca da incidência de juros na condenação, e sendo a correção monetária nada mais do que a manutenção do poder de compra da moeda, considerando-se a inflação ao longo do tempo, não significando acréscimo, mas mera recomposição do valor nominal, a atualização do valor consignado no acórdão é consectário lógico da condenação. 3.2. O caso concreto trata de inexistência de negócio jurídico, porque fraudulentamente firmado no âmbito das atividades bancárias (defeituosa prestação de serviço); assim, o dano material experimentado pelo autor, ora embargante, é de ordem extracontratual. 3.3. Como consequência, na forma da súmula 43 do STJ, que afirma que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, a correção deve incidir a partir da data do desembolso efetuado pelo autor. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da data do evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do Código Civil e enunciado da súmula 54 do STJ, que diz: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 3.4. Nesse mesmo sentido, precedente desta Corte de Justiça: “[...] IX. A fraude ocorrida no âmbito das atividades bancárias (dano material de ordem extracontratual) autoriza a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do efetivo prejuízo e da data do evento danoso, respectivamente, segundo a inteligência do art. 398 do Código Civil e dos enunciados sumulares n. 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. [...]” (0703763-94.2022.8.07.0011, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJe: 10/01/2024). 3.5. Desse modo, o dispositivo do acórdão embargado deve ser integrado para fazer constar, expressamente, os consectários legais, da seguinte forma: juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso dos valores (súmula 43 do STJ).
4. Embargos declaratórios acolhidos.